Tribunal: TJSP
Processo: 0010987-82.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – COMPETÊNCIA – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRESTAÇÃO DEFEITUOSA DE SERVIÇO MÉDICO PRIVADO – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIA AFETA À C. SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO (C. CÂMARAS 1a a 38a) DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. A causa de pedir, deduzida na petição

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – COMPETÊNCIA – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRESTAÇÃO DEFEITUOSA DE SERVIÇO MÉDICO PRIVADO – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIA AFETA À C. SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO (C. CÂMARAS 1a a 38a) DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. A causa de pedir, deduzida na petição inicial, está relacionada à prestação defeituosa de serviço médico privado. 2. Aplicação exclusiva das regras de Direito Privado (CC/02 e CDC), para a solução da controvérsia jurídica, inclusive, no que diz respeito a ocorrência, ou não, de prescrição do fundo de direito. 3. O questionamento jurídico de direito material não guarda nenhuma relação a ato, contrato administrativo, questão de ordem tributária ou responsabilidade civil do Estado. 4. Competência da C. Seção de Direito Privado (C. Câmaras 1a a 38a), desta E. Corte de Justiça, reconhecida, com fundamento no artigo 5o, § 3o, da Resolução no 623/13, deste E. Tribunal de Justiça. 5. O processo foi distribuído e tramitou regularmente perante o D. Juízo de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Santo André, reforçando, por via de consequência, a incompetência jurisdicional desta C. Seção de Direito Público. 6. Recursos de apelação e adesivo, apresentados pelas partes litigantes, não conhecidos, com a determinação de redistribuição dos autos à C. Seção de Direito Privado (C. Câmaras 1a a 38a), deste E. Tribunal de Justiça, observadas as homenagens de estilo.